Tribunal: TJDFT
Processo: 0013685-18.1994.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013685-18.1994.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: AGROPECUÁRIA ARGON LTDA, CONSTRUTORA ARGON S/A, JOSÉ LUIZ RORIZ DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.o 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. 3. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução 4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. 5. É incabível a incidência de honorários sucumbenciais ou recursais no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens, nos termos do artigo 921, §5o do Código de Processo Civil, tendo em vista que não atrai sucumbência para o exequente (Precedentes STJ). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 487, § 1o, e 921, inciso III, §§ 1o e 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como 202, inciso I, do Código Civil, asseverando que não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução. Afirma que para a retomada de seu curso, faria necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, o que não teria ocorrido no presente caso. Argumenta que teria ocorrido decisão arbitrária pelo julgador, sem a prévia oitiva da parte contrária para dar andamento ao feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 1.056 do CPC, porquanto entende que o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, inclusive para as ações em curso, seria a data da vigência do novo Código. Verbera que com o advento da Lei 14.010/2020 deveria ter ocorrido a suspensão dos prazo prescricional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 10, 487, § 1o, e 921, inciso III, §§ 1o e 4o, todos do CPC, bem como 202, inciso I, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No caso analisado, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 13/05/2016 (ID 59694888), a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o seu curso (13/05/2017), automaticamente, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (...). Portanto, descabida a argumentação de que tal conteúdo indicasse que o processo não foi suspenso e que haveria alteração do marco inicial da prescrição intercorrente. Considerado que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (13/05/2017), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 13/5/2022 (...). Durante cinco anos, as buscas por bens do apelado foram infrutíferas, ausentes atos de efetiva constrição patrimonial, ou outras causas suspensivas e interruptivas, aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente” (ID 52242112). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.056 do CPC, pois deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido, no sentido de que “Nos feitos em curso, o novo regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir a partir da suspensão da execução nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil” (ID 52242112). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Igualmente, o especial não pode transitar em relação à assertiva de que com o advento da Lei 14.010/2020 deveria ter ocorrido a suspensão dos prazo prescricional. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Com efeito, ainda que fosse aplicável ao caso a diretriz normativa prevista na Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, segundo a qual os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, 10/06/2020, até 30/10/2020, da mesma forma, estaria prescrito no dia 03/10/2022. Ressalta-se que a sentença que extingue o processo pela prescrição intercorrente foi proferida em 28/06/2023 (ID 49933914), ou seja, consumada estaria a prescrição, ainda que considerada a suspensão de 4 meses e 20 dias relativos à lei mencionada” (ID 52242112). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027